Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753523-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. A parte agravante alega, em síntese, que sofreu penalidade de suspensão temporária de licitar com a agravada, pelo prazo de 24 meses, por inobservância dos prazos estipulados no contrato celebrado entre as partes. Sustenta que a penalidade é ilegal, abusiva e excessiva, pois os atos praticados não se equiparam àqueles que geram as sanções previstas nos artigos 83 e 84 da Lei n. 13.303/2016 e no artigo 137 da Regulamentação de Licitações e Contratos da agravada. Além disso, defende a necessidade de escalonamento das punições, uma vez que atrasos contratuais não geram, em regra, a sanção de impedimento de licitar. A agravante aponta, ainda, a presença dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência pretendida, tendo em vista que o impedimento de licitar com a agravada poderá gerar prejuízos em diversas outras licitações, bem como porque foi aplicada penalidade mais gravosa do que aquela prevista na lei e no regulamento citados acima. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade aplicada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos, a parte agravante participou do Pregão Eletrônico n. 2022/383, referente ao registro de preços para aquisição de equipamentos, partes e peças para sistemas de imagem para atendimento à assistência técnica. Em consequência, foram realizadas três atas de registros de preços entre as partes: DGCO n. 00279/2022, DGCO n. 00239/2022 e DGCO n. 00287/2022, em que foram registrados os termos e condições dos contratos. Em relação ao contrato DGCO n. 00279/2022, a parte agravante recebeu a penalidade de suspensão temporária de licitar com a agravada, pelo período de 24 meses, sob o fundamento de que ocorreram reiterados atrasos na entrega de materiais, bem como porque a agravante já sabia, antes de assinar o contrato, que os materiais não seriam entregues no prazo acordado. Nos termos do artigo 83, inciso III, da Lei n. 13.303/2016, em caso de inexecução total ou parcial de contratos celebrados com empresa pública ou sociedade de economia mista, estas poderão aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 anos. De igual modo, a cláusula vigésima segunda, alínea “c”, item III, da Ata de Registro de Preços DGCO n. 279/2022, prevê a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a parte agravada, por prazo não superior a 2 anos, quando ocorrerem atrasos injustificados na entrega de bens e materiais objeto do contrato. Dessa forma, em primeira análise, a penalidade recebida pela agravante encontra amparo na lei e no contrato, o que afasta a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator